Tribunal: TJDFT
Processo: 0735195-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735195-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. S. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH SEIXAS ALVES VIEIRA AGRAVADO: ANA PAULA PORFÍRIO DE SOUZA., DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. E. S. A. V. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 169444753 do processo n. 0735005-67.2023.8.07.0001) que, nos autos mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula da autora em curso supletivo, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. Após a interposição do recurso, a recorrente pleiteou a sua desistência (ID 50565154). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;